Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-25.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003330-25.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEGMAR PIMENTA VIEIRA - CPF: 698.837.341-15 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Degmar Pimenta Vieira
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação questionando contrato de
empréstimo consignado
. A recorrente sustenta não ter firmado o contrato e impugna expressamente a autenticidade da assinatura constante do instrumento apresentado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda que exige
prova pericial grafotécnica
para apurar a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre a assinatura constante do contrato e aquela presente em documento oficial da recorrente (Carteira Nacional de Habilitação) gera dúvida razoável sobre a autenticidade do instrumento, tornando indispensável a realização de
perícia técnica
para elucidar o fato controvertido.

4.

A
Lei nº 9.099/1995
, em seu art. 51, II, veda a produção de prova pericial complexa no rito dos Juizados Especiais, o que impede o prosseguimento da demanda quando necessária a análise grafotécnica.

5.

A
Súmula 51 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
e o precedente no Recurso Inominado nº 1021184-40.2022.8.11.0002 reforçam que, havendo impugnação específica da assinatura e necessidade de perícia para verificar a autenticidade, o feito deve ser analisado no âmbito da Justiça Comum, competente para permitir a adequada instrução probatória.

6.

Assim, reconhece-se de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a impossibilidade de produção da prova indispensável ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura em contrato impugnado afasta a competência do Juizado Especial Cível.

2.

A existência de divergência entre assinaturas em documentos oficiais e no contrato bancário constitui elemento suficiente para justificar a complexidade do feito a demandar sua propositura no âmbito da Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 51, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, Súmula 51; TR-MT, Recurso Inominado nº 1021184-40.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025